Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.008.166 (TEMA 548). DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches. O Estado não pode esquivar-se da obrigação de fornecer creche com fundamento em existência de filas, conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração.
4. O STF, no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), submetido ao rito de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido.